Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-26.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020064-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR JUNIOR DE JESUS SANTOS - CPF: 041.616.731-40 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELLO - CPF: 026.953.051-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0037-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A JUNTADA DE DOCMENTOS PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DESFAVORÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRODUTOR RURAL. OFERTA UNILATERAL DE IMÓVEL RURAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL QUE DEPENDE DA ANUÊNCIA DO CREDOR (ART. 356, CC). RECUSA EXPRESSA DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de dação em pagamento ajuizada por produtor rural, na qual se pretende a suspensão da exigibilidade de contratos, a paralisação da incidência de juros, multas e encargos, o impedimento de medidas de cobrança, execução de garantias e novas inscrições restritivas, com fundamento na oferta de imóvel rural em dação em pagamento. O agravante também requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o agravo de instrumento pode ser conhecido quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da ausência de decisão recorrida que tenha indeferido o benefício; (ii) se é possível conceder tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos, encargos e medidas de cobrança em razão de oferta unilateral de imóvel rural em dação em pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada não indeferiu a justiça gratuita, mas apenas determinou a emenda da inicial para a juntada de documentos atualizados sobre a condição financeira do autor, reservando a análise do requerimento para momento posterior; assim, a apreciação direta do pedido pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

4. A tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

5. A dação em pagamento constitui negócio jurídico bilateral e depende do consentimento do credor, conforme o art. 356 do Código Civil, inexistindo direito potestativo do devedor de impor o recebimento de prestação diversa da pactuada.

6. A recusa das instituições financeiras em aceitar o imóvel rural ofertado em dação em pagamento não configura, em cognição sumária, abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva, mas exercício regular de faculdade conferida ao credor pela lei civil.

7. As alegações de crise financeira, dificuldade de liquidez e endividamento rural não demonstram, por si sós, ilegalidade na conduta das credoras nem autorizam a substituição compulsória da prestação pactuada.

8. A Súmula 298 do STJ não autoriza a imposição indireta de dação em pagamento, pois reconhece o direito ao alongamento de dívida originada de crédito rural apenas nos termos da lei e desde que preenchidos os requisitos legais próprios da prorrogação ou renegociação.

9. O pedido formulado na origem não consiste em alongamento da dívida rural nos moldes legais, mas em suspensão ampla da exigibilidade dos contratos e imposição indireta da dação em pagamento, providência que não decorre automaticamente da condição de produtor rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
1. A dação em pagamento depende da anuência do credor e não pode ser imposta judicialmente como forma compulsória de satisfação da obrigação. 2. A recusa do credor em aceitar prestação diversa da pactuada não configura, por si só, abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva. 3. A condição de produtor rural e a alegação de crise de liquidez não autorizam automaticamente a suspensão da exigibilidade de contratos, encargos e medidas de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 356; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1040354-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026, publ. DJE 06.05.2026; TJMT, N.U 1036400-94.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026, publ. DJE 17.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1013989-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2025, publ. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcos Antonio Correia de Mello contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da ação de dação em pagamento cumulada com tutela de urgência nº 1000368-95.2026.8.11.0099, ajuizada em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a dação em pagamento depende do consentimento do credor, nos termos do art. 356 do Código Civil, inexistindo direito subjetivo do devedor de impor o recebimento de prestação diversa da pactuada.

Na origem, o autor afirma ser produtor rural e sustenta que celebrou diversas operações de crédito destinadas à manutenção de sua atividade agropecuária, as quais integrariam uma estrutura negocial continuada e interdependente. Alega que, diante de cenário econômico adverso, crise de liquidez e elevado endividamento, ofereceu às instituições financeiras a dação em pagamento de imóvel rural com área de 54,8291 hectares, matriculado sob o n. 8.781 no Cartório de Registro de Imóveis de Cotriguaçu/MT, proposta que teria sido recusada de forma injustificada.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada tratou a controvérsia como mera relação civil ordinária, sem considerar sua condição de produtor rural, a crise de liquidez enfrentada, o risco de colapso da atividade produtiva e o tratamento diferenciado conferido ao crédito rural.

Alega que a recusa das instituições financeiras em renegociar a dívida ou aceitar a dação em pagamento violaria a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.

Afirma que a manutenção da exigibilidade dos contratos, da incidência de juros, multas e encargos e da possibilidade de cobrança e execução de garantias provocará crescimento exponencial da dívida, com risco de inviabilização definitiva da atividade rural.

Defende, ainda, fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, pois, embora possua patrimônio imobilizado vinculado à atividade produtiva, não teria liquidez financeira para suportar as despesas processuais sem prejuízo da continuidade de sua atividade.

O pedido liminar foi conhecido parcialmente, apenas quanto ao capítulo que indeferiu a tutela de urgência, e, nessa extensão, indeferido. Não se conheceu do recurso quanto ao pedido de gratuidade da justiça, por ausência de decisão recorrida sobre o ponto (id. 366734885).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 369741889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Registre-se, inicialmente, o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Conforme já consignado na decisão liminar recursal, a decisão agravada não indeferiu o benefício, mas apenas determinou que o autor, no prazo de 15 dias, emendasse a inicial com a juntada de documentos atualizados acerca de sua condição financeira, com posterior retorno dos autos conclusos para análise da gratuidade e recebimento da ação.

Não há, portanto, pronunciamento desfavorável sobre a gratuidade da justiça passível de controle por esta instância, de modo que a apreciação direta do pedido pelo Tribunal, configuraria indevida supressão de instância.

Assim, o agravo de instrumento deve ser conhecido apenas quanto ao capítulo que indeferiu a tutela de urgência.

É cediço que a concessão de tutela de urgência exige a conjugação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ainda ser sopesado o perigo de dano reverso, considerado o impacto da medida sobre a parte adversa.

O agravante busca, em sede de tutela provisória, suspender a exigibilidade dos contratos discutidos na origem, afastar a incidência de juros, multas e encargos, impedir medidas de cobrança, execução de garantias e novas inscrições restritivas, com fundamento na oferta unilateral de imóvel rural em dação em pagamento.

A pretensão, contudo, encontra óbice no art. 356 do Código Civil, segundo o qual
“o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida”
. A dação em pagamento, portanto, constitui negócio jurídico bilateral, condicionado à anuência do credor, e não direito potestativo do devedor.

Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência desta eg. Corte:

“[...] Conforme o art. 356 do CC, a dação em pagamento é um negócio jurídico bilateral, condicionado à anuência do credor em receber prestação distinta da que é devida. Por isso, é vedado ao devedor e ao Poder Judiciário impor ao credor substituição da prestação originariamente pactuada por objeto diverso.”

(N.U 1040354-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

“[...] A dação em pagamento, nos termos do art. 356 do Código Civil, depende do consentimento do credor, não podendo ser imposta judicialmente como forma de satisfação da obrigação.”

(N.U 1036400-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“[...] A proposta de dação em pagamento foi unilateral e expressamente recusada pelas credoras. À luz do art . 356 do CC, a dação exige consenso bilateral, inexistente no caso. A recusa não caracteriza ilegalidade, tampouco omissão judicial, pois não cabe ao juízo compelir o credor à aceitação.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10139890520258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025)

Assim, a recusa das agravadas em aceitar o imóvel ofertado não configura, em cognição sumária, abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva, mas exercício regular de faculdade conferida ao credor pela própria lei civil. Também não cabe, neste momento processual, suspender a exigibilidade dos contratos, paralisar a incidência de encargos e impedir medidas ordinárias de cobrança como consequência da proposta unilateral de dação em pagamento, sobretudo porque as alegações de crise financeira, dificuldade de liquidez e endividamento rural não demonstram, por si, ilegalidade na conduta das credoras nem autorizam a substituição compulsória da prestação pactuada.

Consigna-se, por fim, que a invocação da Súmula 298 do STJ não altera essa conclusão. O enunciado reconhece que o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor, mas “nos termos da lei”, ou seja, desde que preenchidos os requisitos legais próprios da prorrogação/renegociação da dívida rural. No caso, o pedido formulado não é propriamente de alongamento nos moldes legais, mas de suspensão ampla da exigibilidade dos contratos e de imposição indireta da dação em pagamento, providência que não decorre automaticamente da condição de produtor rural.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, à extensão conhecida, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026